Tribunal: TJDFT
Processo: 0740116-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo HÉLIO JOSÉ DE ARAÚJO (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0704875-14.2021.8.07.0018 proposto em face de DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), que, dentro outros, entendeu pelo excesso de execução, nos seguintes termos (id 31502779 dos autos de origem): “(...) Destarte, há excesso de execução, como alegado, porquanto está sendo cobrada a devolução de valores descontados por ato constitucional e posterior à legislação no. 8.162/1991, esta sim declarada inconstitucional. É o caso, portanto, de decote do excesso, devendo o cumprimento individual se restringir até a vigência da Lei no. 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal, a qual instituiu nova alíquota relativa à contribuição social. Os juros moratórios devem corresponder ao título executivo judicial, qual seja, meio por cento ao mês, a partir do trânsito em julgado. Em relação à correção monetária, deve-se seguir os ditames do Recurso Especial Repetitivo no. 1.495.146/MG (Tema 905) quanto ao indébito tributário. Desta maneira, utiliza-se a ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001. Posteriormente, o crédito dever ser corrigido pela Taxa SELIC a partir de 02.06.2018, afastando-se a cumulação com os juros de mora de 0,5% (meio por cento) fixados na Sentença exequenda, porquanto a Taxa SELIC já acoberta o valor de 0,5% (meio por cento) e não pode ser cumulada com outros índices. (...) Em suas razões recursais (id 31502779), o agravante sustenta que o entendimento do juiz a quo “baseou- se na tese do ente público que consiste em limitar a extensão da decisão transitada em julgado até a vigência da Lei Federal 8.688/93 e depois da MP 560/94, quando supostamente teria sido estabelecida nova alíquota de contribuição previdenciária para os servidores do Distrito Federal e, consequentemente, ao do agravante (subindo novamente de 6% para um máximo de 12%). Entende, entretanto, “que referida argumentação não tem mínima sustentação uma vez que nem a Lei 8.688/93, e nem a MP 560/94, tiveram efeito imediato para estabelecer o percentual dascontribuições previdenciárias no âmbito do Distrito Federal”. Alega que “a decisão atacada afronta totalmente a coisa julgada material, haja vista que na fundamentação do acordao que apreciou a apelação do DF, a C. 2a Turma Cível registrou que: ‘[...] no mérito, não houve qualquer questionamento por. Parte da então Fundacao Hospitalar do Distrito Federal a respeito do tema”. Bem como que, no pedido inicial da ação de conhecimento foi solicitada a “devolução do valor de 6% (seis por cento) descontado a maior, a partir de janeiro de 1992, acrescidos de juros e correção monetária, conforme se apurar em regulação execução de sentença”, tendo sido a sentença julgada procedente em sua totalidade. Tece considerações a respeito do cálculo e legislações aplicáveis, e ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, requero o provimento do agravo para reformar o julgado para que seja afastado o excesso de execução, sem a aplicação temporal suscitada na impugnação. Preparo apresentado, ao id 31502800. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para o deferimento do efeito suspensivo, uma vez que, analisando nesta data o andamento dos autos na origem, verifiquei que o processo sequer foi remetido à Contadoria Judicial, cujos cálculos, após elaboração, ainda deverão ser submetidos para que as partes se manifestem sobre eventual divergência, o que afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, cito precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CONTRATO DE SERVIÇO. SISTEMAS OPERACIONAIS. E-MAIL. ARMAZENAMENTO EM NUVEM. BLOQUEIO DE CONTA. SUSPEITA DE TRANSMISSÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PROIBIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. 1. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 3. É imprescindível analisar as circunstâncias que ensejaram o bloqueio da conta de dados do usuário e administrada pela empresa de softwares, o que somente será possível mediante a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Não tendo o usuário se desincumbido do ônus de provar que o conteúdo armazenado na conta administrada pela ré é indispensável ao exercício da sua profissão, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a suspensão de acesso aos seus dados e documentos eletrônicos deve ser mantida até que seja proferida sentença de mérito nos autos originários. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1344573, 07065081720218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora